Tribunal: TJSP
Processo: 2244702-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Caso em que, todavia, não ficou provada a alegada confusão patrimonial autorizadora do redirecionamento da execução para as pessoas dos sócios – Artigo 50, do Código Civil – Insolvência que não autoriza, por si só, a pretendida desconsideração – Absoluta ausência de provas dos fatos deduzidos na petição inicial do incidente – Agravo de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Deferimento – Caso em que, todavia, não ficou provada a alegada confusão patrimonial autorizadora do redirecionamento da execução para as pessoas dos sócios – Artigo 50, do Código Civil – Insolvência que não autoriza, por si só, a pretendida desconsideração – Absoluta ausência de provas dos fatos deduzidos na petição inicial do incidente – Agravo de instrumento provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244702-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são agravantes DK
CMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, MARCELO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA e
RICARDO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA, é agravado CLEBER DOMINGUES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.874 – AJL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000
COMARCA: AMPARO
AGRAVANTES: DK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., MARCELO FALCÃO
LEITE DE ALMEIDA e RICARDO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA
AGRAVADO: CLEBER DOMINGUES DE ALMEIDA
INTERESSADA: OMNI S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO No 41.874
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Deferimento – Caso em que, todavia, não ficou provada a
alegada
confusão
patrimonial
autorizadora
do
redirecionamento da execução para as pessoas dos sócios –
Artigo 50, do Código Civil Insolvência que não autoriza, por
si só, a pretendida desconsideração
Absoluta ausência de
provas dos fatos deduzidos na petição inicial do incidente

Agravo de instrumento provido, na parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de rescisão de contrato de compra e venda de
veículo, na fase de cumprimento da sentença, julgou procedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da devedora para inclusão dos sócios,
MARCELO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA e RICARDO FALCÃO LEITE DE
ALMEIDA, no polo passivo.
Os agravantes, de início, pedem a concessão da gratuidade
processual, dadas as suas dificuldades financeiras, como se vê no processo no
0001759-06.2018.8.26.0022
e
do
cumprimento
de
sentença
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.874 – AJL
3
0002240-08.2014.8.26.0022. Aduzem que a gratuidade pode ser concedida a
pessoa jurídica na forma dos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 98 e 99,
do Código de Processo Civil, bem assim da Súmula no 481, do Superior Tribunal
de Justiça. Afirmam que o escasso rendimento é direcionado para pagamento de
funcionários e tentativa de manter sua atividade, fatos que, inequivocamente
afetam os sócios, pessoas físicas incluídas na execução. Asseveram que
referidas provas, no mínimo, justificam o diferimento do recolhimento das
despesas processuais para o final do processo. A seguir, afirmam que não ficou
demonstrada a presença dos requisitos para desconsideração da personalidade
jurídica, sobretudo porque não se verifica abuso da personalidade da empresa,
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não podendo ser deferida com
apoio em meras probabilidades. Aduzem que há meros factoides, sem prova de
transferência de recursos com intuito de fraudar credores, não podendo ser
penalizados por tentar sobreviver. Anotam que não há prova do exercício de
atividade empresarial na forma de unidade gerencial, laboral ou patronal, nem há
indícios de confusão patrimonial ou prática fraudulenta entre a sociedade e seus
sócios, nem prova da formação de grupo econômico. Anotam que as empresas
referidas nos autos pertencem aos membros da mesma família, da qual Neslei
Keiralla Leite é o patriarca, mas sem comunicação de patrimônio e qualquer
indício de fraude. Sustentam que a formação societária, endereços e objeto social
das empresas são diferentes, sem provas da assunção de obrigações entre si,
por isso que a medida excepcional deve ser revogada, na linha dos precedentes
e doutrina colacionados.
O pedido de efeito suspensivo não foi deferido, seguindo-se
a contraminuta, com preliminar de não conhecimento por inadequação da via
eleita e impugnação do pedido de concessão da gratuidade processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.874 – AJL
4
O pedido de concessão da gratuidade processual ou do
diferimento do recolhimento das despesas processuais formulado pelos
agravantes não deve ser conhecido neste julgamento.
Com efeito, como decidido a fl. 225 o pedido primeiramente
deve ser submetido ao crivo do D. Juiz “a quo”, local próprio para que os
agravantes apresentem provas de que fazem jus ao benefício, com possibilidade
de impugnação pela parte contrária, nos termos do artigo 100, do Código de
Processo Civil. De outro lado, não há prejuízo ao conhecimento ao recurso, pois
recolhido o preparo pelos agravantes, cf. fls. 228/229.
A preliminar de não conhecimento do agravo pela
inadequação da via eleita não vinga, em conta a previsão expressa do artigo
1015, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Em relação ao mérito do incidente, propriamente dito, tem-
se que a decisão atacada tem o seguinte teor:
Aduz o Código Civil que a personalidade jurídica poderá ser
desconsiderada quando houver desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
que gere abuso a ponto de se prejudicar a satisfação do direito do credor (art. 50
do CC). In casu, resta evidente o desvio de finalidade a prejudicar o credor. Com
efeito, a Pessoa Jurídica executada, que é composta pelos sócios Marcelo e
Ricardo, está constituída e, conforme os próprios sócios aduziram neste incidente,
está em pleno funcionamento. Tanto que juntou comprovante de inscrição
estadual ativo e declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – estes
praticamente zerados. Por outro lado, em pesquisa nos autos principais, constatou-
se que a executada não possui vinculação com nenhuma instituição financeira,
demonstra que, para suas operações de recebimentos e pagamentos, utiliza-se de
outra pessoa – quiçá seus sócios – para movimentar os ativos e passivos
referentes à sua atividade fim: compra e venda de veículos. Vê-se, portanto, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.874 – AJL
5
evidente desvio de personalidade, na medida em que a executada ainda está a
explorar atividade econômica e utiliza-se de meio desconhecido para movimentar o
seu caixa. É o que basta para a desconsideração da personalidade jurídica da
executada para que a obrigação posta em execução seja estendida aos seus
sócios. Ante o exposto, julgo procedente o presente incidente e, por conseguinte,
determino a inclusão dos sócios, MARCELO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA e
RICARDO FALCÃO LEITE DE ALMEIDA, na execução que dá ensejo ao presente
incidente.
Pois bem, a simples leitura do “decisum” indica claramente
que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu com base em
suposições sobre a confusão patrimonial dos bens da empresa devedora com o
de outras pessoas ou empresas do alvitrado grupo econômico, sem, no entanto,
prova efetiva de um único negócio que autorize tal entendimento.
Nem mesmo a destinação do financiamento do veículo
adquirido pelo agravado se cuidou de demonstrar ao longo do incidente, tudo na
passando de elucubração.
A alusão no “decisum” a que a empresa devedora utiliza-se
para seu pagamentos e recebimentos de outra pessoa “quiçá seus sócios”, não
pode, com a devida vênia, ser tida por suficiente para embasar a pretendida
desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
O agravado, de seu lado, conquanto na inicial do incidente
tenha se valido de alegações contundentes sobre a existência de filiais da
empresa devedora a evidenciar, segundo sua visão, o propósito de
descapitalização e verdadeira confusão patrimonial entre elas e os sócios,
pessoas físicas, abdicou da possibilidade de prova-las (fl. 191), postulando o
julgamento no estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244702-18.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.874 – AJL
6
Só que a leitura dos autos demonstra, tão somente, a
presença de conjecturas sobre manobras fraudulentas imputadas aos
representantes legais da empresa devedora, o que não é suficiente para autorizar
a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, em conta os termos do
artigo 50, do Código Civil.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo, na parte
conhecida, para julgar improcedente o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora DK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
SÁ DUARTE
Relator